Tribunal: TCU
Processo: 012.627/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por empresa representante em face a despacho que indeferiu seu ingresso como interessada em processo de representação sobre possível irregularidade na manutenção da aquisição anual de Fator VIII Recombinante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que, nesta fase processual, tratam de agravo interposto pela empresa Bayer S/A contra despacho do relator que indeferiu seu ingresso nos autos como interessada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo, com fundamento no art. 289 do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, em seus exatos termos, o despacho proferido à peça 36; 9.2. autorizar, desde já, caso requeira, a concessão de vistas e cópias das peças não sigilosas destes autos à Bayer S/A, possibilitando a juntada de documentos e informações adicionais, desde que úteis à análise da matéria de que tratam os autos; e 9.3. dar ciência à agravante acerca da presente deliberação.